Tribunal: TJMT
Processo: 1049642-41.2020.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049642-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOUIZE CRISTINE DE SOUZA - CPF: 848.493.631-72 (RECORRENTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOUIZE CRISTINE DE SOUZA - CPF: 848.493.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais processos da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO.

1-
A coisa julgada é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
2-
A reedição de demanda já julgada, evidencia litigância de má fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 104770518, no R.I. nº 1049642-41.2020.8.11.0001, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- do direito de promoção no período indicado.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da pretensão inicial.

A parte Recorrente oportunizou a presente reclamação pretendendo o reconhecimento de direito de figurar na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT n° 148 de 26 abril de 2016, para concorrer à promoção a graduação de 3º Sargento PMMT a contar de setembro/2008; graduação de 2º Sargento a contar de setembro/2012; a graduação de 1º Sargento a contar de setembro/2015, nas mesmas condições dos militares que figuraram a referida publicação, e ainda, incluindo-a na listagem do limite quantitativo por antiguidade do ofício circular n° 906/DGP/SCP/PMMT, para que seja garantido o direito a concorrer a promoção de Subtenente da PMMT no ano de 2018, independentemente do número de vagas.

A sentença de id.

104770518, foi nos seguintes termos:

“...

Com base nas normas descritas acima, verifica-se que o legislador fez questão de reiterar os requisitos para concorrer a promoção, a qual incluiu como essencial a existência de vaga, sendo a parte reclamante não comprovou nos autos haver vaga na data pleiteada bem como ter sido considerada apta na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF), entre outros requisitos acima especificados, ônus de prova que lhe incumbia.

(...)

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

.”
Grifei.

- da reedição do pedido.

No caso, em pesquisa realizada no sistema PJE,
verificou-se a existência da ação nº
0040573-86.2014.8.11.0041 distribuída em 9/9/2014, no qual a parte
Recorrente requereu o mesmo benefício aqui pretendido
(
graduação de 3º Sargento PMMT a contar de setembro/2008;
graduação de 2º Sargento a contar de setembro/2012; a graduação de 1º Sargento a contar de setembro/2015
),
tendo sido julgada extinta a pretensão sem julgamento do mérito, pelo reconhecimento da prescrição, com trânsito em julgado em 28/09/2021 (
id. 103648460
).

Assim a petição inicial lá produzida, na parte dos requerimentos (
id. 25739828
):

“...

b.
A concessão da tutela antecipada para declarar e determinar a promoção retroativa dos Autores à graduação de 3º Sargento no ano de 2008, consequentemente, a promoção retroativa à graduação de 2º Sargento no ano de 2012 e, por fim, a promoção retroativa à graduação de 1º Sargento no ano de 2015,

independentemente da participação em CAS (Curso de Aperfeiçoamento de Sargento) e/ou EAS (Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento), por essa se tratar da primeira promoção dos Autores após o advento da LO n. 10.076/2014

e esses cursos não serem exigidos do militares oriundos do antigo Quadro Especial (princípio da isonomia), para a primeira promoção;..”

Grifei.

A sentença (
id. 5086497
), ficou assim na parte dispositiva:

“...

ISTO POSTO, acolho a prescrição quinquenal, e extingo o processo com resolução do mérito, na formado artigo487, inciso II, do Código de Processo Civil.. ...”

Por fim, a ementa no RI aviado (
id. 100890489
), teve a seguinte conclusão:

“RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO BOLETIM DE PROMOÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observado o decurso do lapso prescricional previsto no artigo 1º do Dec. 20.910/32, com o decurso do quinquênio legal, a questionar eventual falha de não ser inserido no BOLETIM de promoção, atingido o próprio fundo de direito, não podendo ficar por tempo indeterminado qualquer pretensão dos autores em se ver promovidos, de onde, no caso de prestações sucessivas, realmente estas prescrevem apenas as que estiverem acobertadas pelo prazo prescricional, porém, no caso dos autos, questiona-se o ato administrativo, que se protraiu no tempo e, somente o reconhecimento do direito primário ali pretendido, daria eventual direito a se arvorar na alegação de que são prestações sucessivas. Sentença Escorreita. Recurso conhecido e improvido...
.”
Grifo no original.

- da coisa julgada.

O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir.

No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte Recorrente promoveu ação anterior relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir, a qual foi julgada prescrita.

Portanto, cabia à referida parte agir com boa fé processual, evitando assim a apresentação de ações idênticas, pois resta evidente a intenção da mesma, uma vez que agiu com a expectativa de que, em uma nova tentativa, por algum descuido processual, o direito a promoção pudesse ser reconhecido.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A INCIDENCIA DA SUMULA 385 DO STJ - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTES –
REANALISE DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
– EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO. Em relação aos Embargos da parte Reclamada, é notório que o acórdão objurgado foi omisso quanto à aplicação da Sumula 385 do STJ no dispositivo, bem como da análise do fenômeno da coisa julgada, de modo que deve ser acolhido para reanálise de tais matérias. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir. No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte Autora tem outra ação de indenização relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir, a qual foi julgada parcialmente procedente, onde se discutia a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, os quais a parte autora alega, novamente, na presente ação que desconhece Em pesquisa no sistema PROJUDI verificou-se a existência de ação nº 8011414-08.2016.811.0003, distribuída em 15/03/2016, no qual a parte Recorrida discutiu a mesma negativação, com data de vencimento em 30/12/2015, cuja negativação foi efetuada pela parte Reclamada Banco Bradesco S.A. Portanto, cabia à parte Recorrente agir com boa fé processual, não ingressando com ações idênticas, pois resta evidente a intenção da mesma, que agiu com a expectativa de que em sua nova tentativa, por alguma desatenção, a indenização pudesse ser reconhecida. Reconhecimento de ofício da coisa julgada e extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC. Outrossim, restando evidente que a parte Recorrida faltou com o seu dever processual, uma vez que ingressou com pedido idêntico ao que já havia sido julgado parcialmente procedente, deve ser aplicada a litigância de má-fé, com multa prevista no art. 81 do CPC. Embargos conhecidos e providos para reformar o acórdão objurgado e julgar extinto o feito por coisa julgada.”
(TJMT – TRU – ED nº 0015489-61.2018.811.0003 – relª. Juíza PATRÍCIA CENI – j. 25/06/2019 - DJE 26/06/2019). Grifei.

Do exposto e de qualquer modo, é possível extrair que a parte Recorrente não tem interesse processual na demanda, pela ocorrência da COISA JULGADA.

- da litigância de má fé.

O comportamento da Recorrente, em reeditar demanda já julgada, revela deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.
5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.
6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121).
7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2º, do CPC.”
(TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
reconheço, de ofício, os efeitos da coisa julgada, declarando prejudicado o presente recurso;
b)
em consequência:
b.1)
declaro nula a sentença de id.

104770518;

b.2)

indefiro a petição inicial por falta de interesse processual, ante o reconhecimento da coisa julgada;
b.3)
com fundamento no artigo 80, incisos II e V
c.c.
artigo 81, ambos do CPC, condeno a parte Recorrente, como litigante de má fé:
b.3.1)
na multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Embargada;
b.3.2)
custas processuais; e,
b.3.4)
honorários de advogado, estes que fixo em 20% (
vinte por cento
) do valor corrigido da causa, devidos ao advogado da parte Embargada (
se houver
);
b.3.5)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
b.3.6)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
; e,
d)
preclusa a via recursal, remata-se ao Juízo de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023